Tribunal: TJMT
Processo: 0026193-29.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026193-29.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S M PEREIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 03.275.079/0001-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA - CPF: 690.401.841-00 (APELADO), LUCIANE DA SILVA CRUZ PEREIRA - CPF: 014.790.431-50 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO NO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO.
MOROSIDADE JUDICIÁRIA NÃO
EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Banco Bradesco S/A
contra sentença proferida em ação de execução de Cédula de Crédito Bancário, que declarou a prescrição da ação devido à ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional
(trienal)
,
determinando o arquivamento

d
o processo sem
condenação
de custas ou honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente em razão da demora na citação do devedor; (
ii
) estabelecer se a morosidade do trâmite processual pode ser atribuída ao Judiciário, eximindo a parte autora de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção dos atos necessários à citação do executado cabe à parte exequente, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, e a jurisprudência estabelece que a demora inerente ao trâmite processual não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

4. Verifica-se nos autos que, após o despacho inicial, houve inércia da parte autora em impulsionar a citação do devedor, inclusive com atrasos injustificados no cumprimento das diligências necessárias, o que levou à devolução de cartas precatórias por ausência de providências.

5. Não ficou comprovada qualquer morosidade excessiva ou anômala por parte do Judiciário que justificasse a suspensão da contagem do prazo prescricional.

6. A citação válida do devedor é requisito indispensável para interromper a prescrição, conforme o art. 240 do CPC, e, no presente caso, a citação por edital ocorreu após o transcurso do prazo prescricional de três anos, previsto para a cobrança do título de crédito.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores consolida o entendimento de que, mesmo havendo dificuldades na localização do devedor, a inércia do credor em promover a citação tempestiva não justifica a não consumação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A demora no trâmite processual sem que haja prova de culpa exclusiva do Judiciário não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

2. A citação válida dentro do prazo legal é condição indispensável para a interrupção do prazo prescricional em ações de execução.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 240, §1º e §2º; CC, art. 206, §5º, I; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 12.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
desta ação de execução
, ajuizada em face de
S M
Pereira
Com
é
rcio-M
E
, Sebastião Monteiro Pereira
e
Luciane
d
a Silva Cruz Pereira
,
que
declarou a prescrição da ação, por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título.
Deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, determinando o arquivamento.

Em suas razões recursais, sustenta
o banco
apelante, em síntese,
seja afastada
a prescrição
, sob o argumento de que a demora se deu por culpa exclusiva do Judiciário.

Pondera
a ausência de inércia do credor
.

Defende que a prescrição intercorrente prescinde de paralisação dos autos por prazo superior a três anos, que no caso dos autos, não ocorreu.

Insiste que todas as vezes que o processo ficou parado foi por culpa do Judiciário.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
246553696
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
por ausência de citação
nos autos, bem como, se a
demora
pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário.

A execução foi distribuída em 27/07/2012, tendo o despacho inicial sido proferido em
10
/
08
/
2012
(id 150853418 – pág. 27)
.

Na exordial, alega o exequente, ora apelante, ser credor dos executados da importância de R$ 27.005,40, representada pela Cédula de Crédito Bancário de nº 003.823.585, celebrada entre as partes em

15/06/2010
(id 150853418 – pág. 15/19).

Em que pesem os esforços do credor, os devedores somente foram citados (por edital) em dezembro/2017, conforme edital acostado em 10/04/2018 (id 150853418 – pág. 93/94).

A sentença declarou a prescrição do título, por entender que a citação se deu após o transcurso do prazo prescricional (id 246553684).

R
eside a insatisfação d
o
apelante
no reconhecimento da
prescrição, alegando
que inexistiu desídia de sua parte, bem como,
que a demora na citação se deu devido ao mecanismo da justiça.

Pois bem.

Impende
contextualizar,
a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (
ii
) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.º 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando
não
efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que o próprio apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos.

Verifica-se que
diversas vezes, diante da inércia do exequente em promover o andamento do processo, o Juízo de 1º Grau procedeu ao impulsionamento dos autos.

Bem como,
nota-se as inúmeras vezes que pediu
a citação, desacompanhad
a
da diligência necessária ao cumprimento do mandado (que foram praticamente todas)
, tendo que o Juízo promover sua intimação para dar andamento.

Enfatiza-se que em
tais situações, era

o Juízo
quem promovia o impulsionamento dos autos, com a intimação do credor para efetuar o recolhimento da diligência necessária.

Portanto
, na hipótese, não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse
contexto
, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais,
é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação do devedor
, sendo na maior parte das vezes o próprio Juízo quem promovia o andamento.

Em vista disso,
não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que
propostas
diligências, no sentido de localizar
o executado
, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a
regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
do executado (por edital) se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Ainda que se reconheçam as dificuldades enfrentadas pelo apelante no decorrer do processo, é certo que o intervalo entre a propositura da ação e a efetiva citação excedeu o prazo prescricional de
três
anos,
previsto para cobrança do título objeto da discussão
(
Cédula de Crédito Bancário de nº 003.823.585
-
id 150853418 – pág. 15/19
)
.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

A
demais, a
responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação do réu cabe à parte exequente, conforme disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização do devedor, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento de que a prescrição deve ser reconhecida quando a citação válida do réu não se realiza dentro do prazo legal, salvo nos casos de dolo ou culpa exclusiva
do
réu, o que não se verifica no presente caso.

Assim, deve ser rejeitada a tese de
demora
devido
a fatores inerentes ao judiciário,
uma vez que
não restou demonstrado qualquer obstáculo relevante que justificasse a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

A
rigor do que dispõe o artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp

369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
º ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

N
ão pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que
o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

Assim, sem que
a
apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024